Tribunal: STF
Processo: ARE 1473452
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU PRONUNCIADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - PRONÚNCIA MANTIDA. 1- Prevalecendo na fase de pronúncia o princípio do in dubio pro societate, a excludente de ilicitude da legítima defesa deve estar cabalmente demonstrada para que se possa absolver sumariamente o agente; não podendo a incerteza beneficiá-lo” (fl. 3, e-doc. 10).



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE . RECURSO QUE VISA A MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM NA FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA. Não cabem embargos de declaração interpostos com o nítido propósito de se questionar o acerto da decisão, devendo eventual irresignação contra o mérito do julgamento ser discutida em via própria. Os embargos de declaração têm os seus limites estabelecidos pelo art. 619 do CPP, sendo inadmissível o prequestionamento da matéria exposta sem que haja demonstração de qualquer dos vícios sanáveis a que alude o referido dispositivo legal. A pronúncia deve ser sempre fundamentada, conforme disposição do art. 93, IX, da Constituição da República de 1988 e art. 413 do CPP, não configurando excesso de linguagem a decisão que, tão somente, de forma clara, responde às teses defensivas levantadas” (fl. 1, e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. a e d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República. Pede “A declaração de não recepção constitucional do art. 70, da Lei de introdução ao Código de Processo Penal Brasileiro, Lei número 3.931/41, por ser anterior e incompatível com o art. 5º, XXXVIII, A e D da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e os princípios constitucionais da Plenitude de Defesa e para o Julgamento dos Crimes Dolosos Contra a Vida, além da incompatibilidade com o art. 121, §1º do Código Penal, tudo isso conjugado com art. 104, A, da Constituição da República Federativa, do Brasil de 1988 (...) A nulidade por negar vigência ao art. 5º, XXXVIII, A e D da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sob a forma dos Princípios da Plenitude de Defesa e Competência para o Julgamento dos Crimes Dolosos Contra a Vida, cominados com a negativa de vigência do art. 40; art. 76, III; art. 240, §1º, D e F; 566; todos do Decreto Lei número 3.689/41, todos do Código de Processo Penal e art. 14, caput, da Lei número 10.826/03, todos cominados com art. 104, III, A da CR/88, no que tange a busca e apreensão; (...) A nulidade por negar vigência ao art. 5º, XXXVIII, A e D da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sob a forma dos Princípios da Plenitude de Defesa e Competência para o Julgamento dos Crimes Dolosos Contra a Vida, haja vista, o excesso de linguagem realizado no acórdão, cominados com art. 413, §1º; art. 564, III, F; ambos do Código de Processo Penal e art. 23, parágrafo único do Código Penal, tudo isto, na forma do art. 104, III, A da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988” (e-doc. 18).



    3. A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário por incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 279 (e-doc. 27).



    O agravante sustenta que “não se trata de violação da Súmula número 7 do STJ, haja vista, que a matéria é exclusivamente de Direito, com tipicidade ao art. 102, III, a da Constituição” (fl. 4, e-doc. 31).



    Assevera que a “[m]atéria (...) fora fartamente prequestionada em sede do Tribunal” (fl. 5, e-doc. 31).



    Argumenta que “já foram levantadas, em sede de Recurso Especial, as teses discutidas, sendo que, a não recepção constitucional do art. 7º do Decreto Lei número 3.931/41, ante a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é matéria que trará novo horizonte interpretativo ao Tribunal do Júri e ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 31).



    Ressalta que “[n]ão tem como não se interpretar que o crime doloso contra a vida, atrai a aplicação da minorante, pois, doutro sentido seria afastar o próprio art. 5º, XXXVIII, a e d” (fl. 8, e-doc. 31).



    Assinala que a “não recepção constitucional é o instituto jurídico adequado, necessário e proporcional que possibilita a interpretação de que o art. 7º do Decreto Lei número 3.931/41 deve ser interpretado em conjunto com o art. 5º, XXXVIII e incisos da Constituição” (fl. 8, e-doc. 31).



    Alega que “não se pode haver quesitação no acórdão, sob pena de excesso de linguagem deflagrador de nulidades que serão reconhecidas, a matéria exclusivamente de Direito pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 12, e-doc. 31).



    Afirma ter havido cerceamento de defesa por não ter sido deferido o pedido de busca e apreensão de uma espingarda (fl. 14, e-doc. 31).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento e provimento do Agravo contra denegação de Recurso Extraordinário, com a procedência das teses levantadas” (fl. 16, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, no qual se alegava nulidade da decisão de pronúncia, para que fosse reconhecida a legítima defesa, por cerceamento da defesa e excesso de linguagem.



    6. Ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 1.0671.19.002062-6/001/MG, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu haver indício de prova suficiente para a pronúncia do agravante, a prova requerida pela defesa não teria relação com os fatos e não teria ocorrido excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Consta do voto condutor:



    “Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por José Pedro Adelardo da Silva, contra a decisão de fls. 102/103, que o pronunciou como incurso nas sanções do ad. 121, §1º, do CP, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. (...)



    Alega a defesa que a vítima possuía em sua residência arma de fogo, razão pela qual solicita a expedição de mandado de busca e apreensão, o que comprovaria a tese de legitima defesa.



    Todavia, sem razão.



    Nos depoimentos prestados pelo acusado (fls. 22/23 e mídia de fl. 104), José Pedro afirmou nunca ter visto o ofendido com arma de fogo, bem como narrou que a vítima, no dia dos fatos, lhe agrediu com socos e proferiu palavras de baixo calão.



    As testemunhas nada relataram a respeito de arma de fogo.



    Portanto, a diligência requerida pela defesa não guarda relação com os fatos apurados no presente feito, uma vez que o instrumento do crime foi um canivete e, quanto à possível arma de fogo de propriedade da vitima não há qualquer indício de utilização ou sequer presença do objeto no momento do delito em apuração.



    Assim, não há como acolher o pleito defensivo.



    Ainda, argui o recorrente nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que o art. 7º da Lei 3.931/41 não foi recepcionado em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual deveria ter sido reconhecido o homicídio privilegiado.



    Novamente, sem razão. 



    Na verdade, há carência de interesse recursal, pois o acusado foi pronunciado nas iras do art. 121, §1º, do CP, tendo o d. Juiz atuado dentro dos limites legais de tal fase, uma vez que, diante da soberania do Conselho de Sentença, caberá aos jurados quando do julgamento da ação penal reconhecer ou não referido privilégio.



    Com tais considerações, rejeito as preliminares. 



    MÉRITO:



    Pugna a defesa de José Pedro Aderlado da Silva sua absolvição sumária, alegando que ele agiu amparado pela legítima defesa.



    Todavia, sem razão.



    Cumpre salientar, de inicio, que, para a decisão de pronúncia, é necessário que exista nos autos certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito. A materialidade está devidamente comprovada pelo B.O. (fls. 3/1 1), laudo de necropsia (fls. 27/32) e exame pericial do local do crime (fls. 33/49 e 74/90), tudo em conformidade com a prova oral colhida.



    No tocante à autoria, há indícios suficientes para o decreto de pronúncia, inclusive pela confissão parcial do recorrente (fls.22/23 e mídia de fI. 104), que confessou ter golpeado a vítima com um canivete, alegando, contudo, que o fez para repelir injusta agressão provocada pelo ofendido.



    Quanto à alegada presença da excludente de ilicitude, não obstante a versão do réu de que a vitima possuía comportamento agressivo e que no dia dos fatos ela chegou em casa lhe provocando, proferindo palavras de baixo calão e o agrediu com socos, as provas colhidas dos autos aponta uma reação exagerada por parte do acusado, que utilizando meios desmoderados tentou ceifar a vida do ofendido.



    Conforme o disposto no ad. 415, IV, do CPP, o juiz pode absolver desde logo o réu, quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.



    Todavia, para que o réu seja absolvido sumariamente com base na legitima defesa, é necessário que a prova seja, de plano, perfeitamente convincente da causa da exclusão da ilicitude. 



    Nesse sentido: (...)



    Portanto, se a prova produzida não tornar plena a caracterização da legítima defesa, imperativo que a questão seja submetida à apreciação do Conselho de Sentença.



    Cumpre registrar que se verifica a ocorrência da causa de exclusão de ilicitude em análise quando aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. E, ainda que esteja em uma situação de perigo (agressão atual ou iminente), o agente que não utilizar dos meios necessários e, de forma moderada, para dela se livrar, poderá incorrer em excesso. 



    Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado: 



    Os meios necessários são os suficientes para arrostar a agressão, tendo-se em conta o que as circunstâncias permitem, conforme dispunha o Projeto Sá Pereira (art. 10). Demais disso, é mister que exista uma certa proporcionalidade entre a agressão e a reação defensiva, em relação aos bens e direitos ameaçados. Caso contrário, a reação defensiva será ilícita, já que excessiva (...) (in: Curso de Direito Penai Brasileiro: parte geral. 2.ed. São Paulo: RT, 2000. p. 252). 



    O relatório de necropsia (fls. 27/32) e o laudo de levantamento do local do crime (fls. 33/49), em consonância com a prova oral colhida nos autos, evidenciam que a vítima foi atingida por onze golpes de faca, nas regiões torácica e abdominal, inexistindo elementos que apontem que o ofendido estivesse armado.



    Assim, pelos elementos probatórios reunidos nos autos, nota-se que não ficou incontroverso que agiu o recorrente em legitima defesa, o que seria necessário para que fosse decretada a sua absolvição sumária nesta fase, na qual vigora o princípio do in dubio pra societate. 



    Logo, havendo dúvidas à respeito da existência da excludente de ilicitude, elas devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a r. decisão de primeira instância” (fls. 4-9, e-doc. 10).



    7. Na decisão de pronúncia, constam as seguintes razões de decidir:



    “O feito encontra-se em ordem, presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e válido desenvolvimento da relação jurídica processual.



    Não vislumbro causas de extinção da punibilidade. Passo ao conhecimento do mérito da pretensão punitiva estatal.



    Extrai-se a materialidade delitiva do Boletim de Ocorrência e do laudo de necropsia de fis. 27/32.



    Quanto à autoria do crime, apreciando as provas produzidas, há indícios sugestivos de que o acusado seja o autor do crime descrito na denúncia em face da vítima Cristiano.



    A testemunha Jerônimo relatou que estava nas proximidades e ouviu um gemido, tendo se deslocado rumo à residência da vítima e do denunciado. Contou que no trajeto passou por José Pedro descendo do local, em direção oposta à casa. O depoente assumiu que quem matou Cristiano foi o réu porque naquele local só havia a vítima, o réu que dali saiu instantes antes e a mãe do réu, pessoa já muito idosa.



    Carlos Cândido da Mota, pai da vítima, também afirmou que ouviu o povo falar que quem ceifou a vida de seu filho foi José Pedro, mas sobre os motivos do crime nada soube dizer. 



    A policial Gyslaine, que atendeu a ocorrência, recordou-se que a PM foi acionada pelo SAMU e que ao chegarem ao local já encontraram a vítima sem vida. Contou que o réu não foi encontrado e que pessoal que estava presente na ocasião estava dizendo que o autor era José Pedro e que o motivo teria sido o uso imoderado de bebida por parte da vítima.



    As demais testemunhas nada trouxeram para elucidar a autoria. 



    Ao ser interrogado, o réu contou que desferiu golpes de canivete contra Cristiano, que estava muito bêbado e lhe provocando. Registrou que esse tipo de comportamento era causa de desentendimentos frequentes entre ambos e que no dia, quando a vítima chegou criando caso, ele tentou pegar uma lanterna para ir para o mato, deixando a casa e evitando confusão, ao que Cristiano lhe deu um soco no peito e, ato contínuo, ele praticou a conduta pela qual foi denunciado. Perguntado se posteriormente a isso ele buscou socorro para a vítima, negou.



    Desta forma, vê-se que tais depoimentos trazem indícios de que o acusado possa ter efetuado os golpes que vieram a causar a morte da vítima.



    Diante desse cenário, e tendo em vista que a pronúncia demanda prova da materialidade do crime mero juízo de probabilidade quanto à autoria, entendo que, considerando o arcabouço probatório carreado aos autos, o réu deve ser submetido a júri popular, nos termos do art. 413 do CPP.



    Afasto a tese da defesa, que busca a absolvição ao fundamento da legítima defesa, tendo em vista que não há prova cabal dos requisitos do art. 25 do CP, em especial, o emprego moderado dos meios para repelir a agressão



      Portanto, realizando apenas juízo de probabilidade, e não vislumbrando com a certeza necessária os elementos da excludente de ilicitude, entendo que tal tese deva ser apreciada pelo conselho de sentença.



    Diante disso, nos termos do art. 413 do CPP. PRONUNCIO o acusado José Pedro Adelardo da Silva pela prática de ato tipificado no art. 121, caput e §12 do Código Penal, submetendo-o ao julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca” (fls. 1-2, e-doc. 4)



    A transcrição revela que a decisão de pronúncia limita-se a demonstrar a comprovação da materialidade delitiva, apreciando com suficiência os elementos indiciários sobre a autoria, não podendo ser interpretada como apta a influenciar o ânimo dos jurados.  



    O juízo de primeira instância adotou o entendimento deste Supremo Tribunal, no sentido de que “não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime” (HC n. 182.281-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). Neste sentido também, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Sentença de pronúncia. Excesso de linguagem. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.268.125-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 17.9.2020).



    “Embargos de declaração opostos em segundos embargos de declaração, recebidos estes como agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. 4. Violação ao artigo 5º, incisos XXXVIII e LV, da CF. Alegado excesso de linguagem da sentença de pronúncia. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Crime cometido há mais de 2 décadas, ainda não julgado pelo Tribunal do Júri. 7. Embargos com intuito eminentemente protelatório rejeitados” (ARE n. 1.104.643-ED-segundos-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia deve ater-se ao exame da materialidade e de indícios suficientes da autoria. A fundamentação exigida pela norma constitucional, neste caso, não deve aprofundar-se demasiadamente no exame dos elementos que instruem o processo, sob pena de incorrer-se em excesso de linguagem. Uma análise exauriente das provas poderia influenciar a decisão dos jurados oportunamente e prejudicar a ampla defesa. Precedentes. 2. Sentença de pronúncia que atende ao comando do artigo 408 do Código de Processo Penal, concluindo pela pronúncia do recorrente. 3. Recurso Extraordinário improvido” (RE n. 521.813, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 20.3.2009).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Não há se falar em nulidade do acórdão que manteve sentença de pronúncia por excesso de linguagem, quando estes se limitam aos requisitos do art. 408 do Código de Processo Penal. 2. Ao proferir a sentença de pronúncia, o Juízo de primeiro grau procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da legítima defesa. 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 109.065, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    8. Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem preponderantes os indícios suficientes de autoria contra o agravante, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou de impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria predominância das provas da tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do agravante, suficientes para a decisão de pronúncia.



    Afastar a análise das instâncias ordinárias importaria em revolvimento do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência consolidada, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.380.579-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS A LEGITIMAREM O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.414.729-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.395.471-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. I DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVOS REGIMENTAIS PROVIDOS” (ARE n. 1.106.382-AgR-terceiro, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 27.2.2020).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora